Tribunal: TJDFT
Processo: 0749108-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749108-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOELA MONTEIRO BOLZAN FUZER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por MANOELA MONTEIRO BOLZAN FUZER (processo no 0711403-93.2023.8.07.0018), determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo do montante devido (ID no 177124182 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 53521560), os agravantes argumentam, em síntese, que a decisão agravada não estaria em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado. Sustentam que a decisão deveria ser reformada “no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao fundamento de que o acórdão recorrido determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021”. Narram que teria havido, em sede recursal, a modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, de maneira que deveria haver a observância da aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Pontuam que “a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC”. Alegam que a decisão agravada deveria ser reformada para acolher a alegação de excesso de execução, tendo em vista que “os cálculos do Distrito Federal foram apresentados tendo por base a correção monetária conforme os critérios fixados no acórdão transitado em julgado”. Defendem que estariam demonstrados os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, “decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 622,22, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 10.014,99, conforme planilha em anexo”. Sem preparo, ante a isenção legal. Na decisão de ID no 53698192, indeferi o pedido de efeito suspensivo. A agravada apresentou contrarrazões no ID no 53960702, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 04/03/2024, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, com o fundamento de que a obrigação foi satisfeita (ID no 188599971 do processo referência). Na ocasião, já foi certificado o trânsito em julgado. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento dos presentes recursos, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador